Tribunal: TJPA
Processo: 0005445-44.2019.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005445-44.2019.8.14.0009

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUELY SILVA DE AVIZ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença que absolveu a acusada da imputação de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, diante da nulidade da prova decorrente de abordagem policial realizada sem fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem pessoal, motivada apenas por reconhecimento prévio e suposto nervosismo da acusada, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca e apreensão de entorpecentes, bem como se as provas obtidas devem ser preservadas ou desentranhadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 244 do CPP exige fundada suspeita, calcada em elementos objetivos e verificáveis, para a realização de busca pessoal, entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ.

4. A abordagem baseada apenas em nervosismo e conhecimento prévio da acusada é ilegal, ensejando o reconhecimento da ilicitude da prova e de todas as dela derivadas (art. 157, caput e §1º, CPP).

5. Desentranhadas as provas ilícitas, não remanescem elementos suficientes para sustentar condenação, devendo prevalecer a presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP, torna ilícita a busca pessoal e todas as provas dela derivadas, inviabilizando a condenação.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP, arts. 157, caput e §1º, e 244; Lei 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 997.835/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/7/2025, DJEN 4/7/2025; STJ, RHC 158.580/BA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/4/2022, DJe 25/4/2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e oito do mês de agosto a quatro do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
Ministério Público Estadual
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA (ID 26742950), que, julgando totalmente improcedente a peça inicial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal Brasileiro, absolveu a ré
Suely Silva de Aviz
, da acusação da prática do ilícito penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
proemial acusatória
(ID 26742950) que no dia 15/07/2019, por volta das 13h30min, na Av. Naturalista, estrada do Treme, Zona Rural, do Município de Bragança/PA, a apelada foi presa em flagrante delito, por transportar a quantidade de 02 (dois) tabletes da substância entorpecente, conhecida vulgarmente por “maconha”, na forma prensada, no peso aproximado de 1,063 kg (um quilo e sessenta e três gramas).

Descreve que policiais militares, em policiamento ostensivo, avistaram a ré em uma motocicleta, na companhia de uma adolescente e do condutor. Ato contínuo, ao ser realizada a abordagem, com ela foi encontrado um saco, no qual estava acondicionada a referida substância entorpecente.

Em
razões recursais
(ID 26743049), o
Ministério Público requer
o conhecimento e provimento da apelação, para
reformar a sentença absolutória
e
condenar a acusada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas), sob alegativa de
legitimidade da abordagem policial
e de
suficiência de provas
constantes dos autos para embasar o decreto condenatório.

Em
contrarrazões
(ID 26743052), clama a defesa pelo improvimento do recurso, com a manutenção
in totum
do
decisum
absolutório, sob a tese de ilicitude das provas produzidas, ante a ilegalidade da abordagem pessoal, sem a existência de fundada suspeita.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Cândida Jesus Ribeiro do Nascimento,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação, a fim de que o réu seja condenado nas iras do art. 33, da LAD.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

O
Ministério Público requer
o conhecimento e provimento da apelação, para
reformar a sentença absolutória
e
condenar a acusada
pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(tráfico de drogas), sob alegativa de
legitimidade da abordagem policial
e de
suficiência de provas
constantes dos autos para embasar o decreto condenatório.

Em profunda análise das razões recursais, cotejando-as com os elementos probatórios que exsurgem dos autos, observa-se
não
assistir

razão ao
Parquet
, pelos motivos adiante alinhavados.

O cerne da insurgência ministerial reside na tese de que haveria elementos concretos a justificar a abordagem policial e, assim, a manutenção da prova material apreendida, com consequente condenação da ré.

Entretanto, examinando detidamente o conjunto fático-probatório, verifico que a sentença recorrida encontra-se juridicamente correta e alinhada ao entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

Da prova colhida em audiência, restou incontroverso que a abordagem da acusada não decorreu de situação flagrancial previamente constatada ou de denúncia formalizada, tampouco de diligência investigativa que pudesse conferir objetividade e concretude à suspeita. Ao contrário, os próprios policiais declararam que o procedimento foi motivado apenas pelo reconhecimento prévio da acusada como “pessoa conhecida” da guarnição e pelo seu suposto nervosismo ao avistar a viatura.

A Lei Processual Penal, em seu art. 244, é clara ao condicionar a busca pessoal à existência de fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou objetos que constituam corpo de delito, fundada suspeita essa que deve estar calcada em dados objetivos e verificáveis, e não em impressões subjetivas ou presunções derivadas de antecedentes ou fama.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do AgRg no HC 997835/SP, firmou entendimento no sentido de que o simples nervosismo ou o prévio conhecimento policial sobre o abordado não se prestam a suprir tal exigência, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não satisfazem a exigência legal [para se realizar a busca pessoal e/ou veicular], por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).

2. No caso, a abordagem foi realizada exclusivamente no fato de o agravado estar em suposta atitude suspeita, pois demonstrou nervosismo ao avistar a equipe policial, o que, conforme decidido no RHC n. 158.580/BA, não é suficiente para justificar a busca pessoal, porquanto ausentes fundamentos concretos que indicassem que ele estaria em posse de drogas, de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 997.835/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.).”

Nesse cenário, a prova material do crime foi obtida mediante procedimento flagrantemente ilegal, impondo-se a incidência do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal, que consagra a inadmissibilidade da prova ilícita e de todas aquelas que dela derivem, consubstanciando a teoria dos frutos da árvore envenenada. Uma vez maculada a origem da prova, todo o acervo probatório subsequente resta igualmente comprometido.

Desentranhada a prova ilícita, inexiste qualquer outro elemento capaz de demonstrar, com segurança, a materialidade e autoria delitiva imputada à ré. A presunção de inocência, prevista no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, impõe que, diante da insuficiência probatória, seja preservada a absolvição.

Dessa forma, não vislumbro razão para a reforma da sentença. A ilicitude da abordagem e a consequente contaminação das provas subsequentes conduzem, inevitavelmente, à manutenção do decreto absolutório, não sendo juridicamente possível qualquer condenação baseada em elementos colhidos com violação a direitos e garantias fundamentais.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso ministerial
, mantendo integralmente a sentença que absolveu SUELY SILVA DE AVIZ da imputação de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da nulidade da prova material e de todas as dela derivadas.

É o voto.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/09/2025